Tribunal: TJPA
Processo: 0008751-43.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008751-43.2018.8.14.0401

APELANTE: DANIELSON LEMOS DE ALCANTARA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE MOTO. MÉRITO. RECURSO DEFENSIVO. 1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Autoria e materialidade configuradas, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório, nos termos do artigo 180 do CP. O apelante tinha conhecimento de que a moto de que a moto encontrada em seu poder era produto de roubo/furto. Merece atenção os testemunhos dos policiais militares que acompanharam a elucidação dos fatos, trazendo informações firmes e seguras acerca do evento criminoso. O crime do artigo 311 do CP restou igualmente provado, além da prova testemunhal, soma-se a materialidade conforme a descrição do objeto encontrado em poder do réu com a modificação por uma placa veicular fria, demonstrando que este efetivou adulteração do sinal identificador da moto, conforme laudo pericial.
2. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POSITIVAS. MODIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. 3
.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CARCERÁRIA POR PENAS RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS.

O réu preenche os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, com relação à substituição da pena em questão, pois não é reincidente,
o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é menor que quatro anos e as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento para reduzir a pena base do crime de receptação para o mínimo legal, e após as modificações realizadas, tornar a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) dias multa, sob o regime aberto, e
substituir a pena carcerária por duas penas restritivas de direito,
ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais,

pelo tempo da pena privativa de liberdade, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Danielson Lemos de Alcantara
, contra a r. decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém (ID 6086835) que o condenou pela prática delitiva tipificada nos artigos 180 (receptação) e 311 (adulteração de sinal identificador de veículo) do Código Penal, imputando a pena total de
04 (quatro) anos de reclusão
em regime inicial
aberto
e ao pagamento de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 17.04.2018, o réu trafegava em uma motocicleta, pela Passagem São Sebastião, bairro da Maracangalha, quando avistou uma viatura policial e empreendeu maior velocidade, deslocando-se para uma viela pouco movimentada, o que chamou a atenção dos policiais militares, que passaram a seguir o denunciado e o abordaram, momento em que constataram que a motocicleta pilotada pelo denunciado havia sido objeto de furto ocorrido em 16.04.2018, com boletim de ocorrência.

Durante a abordagem, constatou-se que a placa da motocicleta havia sido adulterada, estando trafegando com “placa fria”, tendo o denunciado sido conduzido à delegacia e perante a autoridade policial confessou que havia adquirido a moto por R$1.000,00 (mil reais), de uma pessoa chamada Rodolfo, tendo comprado uma placa fria para colocar na moto. Assim, os policiais entraram em contato com o proprietário da moto que confirmou ser sua a moto, que foi furtada na Doca de Souza Franco, mas não reconheceu o denunciado com o autor do furto.

A denúncia foi recebida no dia 01/08/2018.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso de apelação (ID 6086836), pugnando pela absolvição do apelante, fundamentado na insuficiência de provas para condenação. Subsidiariamente, requer a redução da pena base e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões (ID 6086837) o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que seja reavaliada as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, alegando serem genéricas, sem fundamentação específica.

O Ministério Público de 2º grau ofereceu parecer (ID 6325846) de lavra do eminente Procurador de Justiça Marco Antônio Ferreira das Neves que se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que seja declarada a nulidade da sentença no tocante à dosimetria da pena do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, remetendo-se o feito ao juízo de planície para que profira novo julgamento quanto a este ponto.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, a defesa objetiva a absolvição do apelante, alegando ausência de provas nos autos para a condenação de Danielson Lemos de Alcantara dos crimes previstos no art. 180, caput e art. 311, caput do CPB.

De acordo com a denúncia no 17.04.2018, o réu trafegava em uma motocicleta, pela Passagem São Sebastião, bairro da Maracangalha, quando avistou uma viatura policial e empreendeu maior velocidade, deslocando-se para uma viela pouco movimentada, o que chamou a atenção dos policiais militares, que passaram a seguir o denunciado e o abordaram, momento em que constataram que a motocicleta pilotada pelo denunciado havia sido objeto de furto ocorrido em 16.04.2018, com boletim de ocorrência.

Durante a abordagem, constatou-se que a placa da motocicleta havia sido adulterada, estando trafegando com “placa fria”, tendo o denunciado sido conduzido à delegacia e perante a autoridade policial confessou que havia adquirido a moto por R$1.000,00 (mil reais), de uma pessoa chamada Rodolfo, tendo comprado uma placa fria para colocar na moto. Assim, os policiais entraram em contato com o proprietário da moto que confirmou ser sua a moto, que foi furtada na Doca de Souza Franco, mas não reconheceu o denunciado com o autor do furto.

Em depoimento prestado perante a autoridade policial, o denunciado Danielson Lemos de Alcântara confessa os crimes imputados, aduzindo:

“que comprou a moto apreendida de uma pessoa chamada RODOLFO (que não quer declinar a qualificação) no dia 16/04/2018, no PAAR (não quer declinar exatamente onde), por mil reais; Que o interrogado comprou a moto às 23 horas e levou pra casa. Que sabia que a moto era roubada, por isso arrumou uma placa pra colocar na moto e ficar rodando. Que no dia hoje comprou a placa na frente do Mangueirão; Que por volta das 17h, estava rodando no bairro do Maracangalha, quando foi abordado por uma guarnição da PM que fez a captura do interrogado e sua condução – juntamente com a moto – até esta Seccional”

Em perícia realizada, conforme Laudo nº 2018.01.001820-VRO, ficou constatada a adulteração na motocicleta, com a regravação ilegal do número de identificação veicular (NIV) e do número do motor, sendo o veículo, de fato, produto de roubo, conforme destacado no laudo de ID 6086788.

Consta Boletim de Ocorrência que a vítima Marcelo Pinho Monteiro teve sua motocicleta subtraída, no dia anterior, em 16/04/2018, conforme ID 6086789-pg. 3.

A autoria delitiva restou configurada pelos seguintes depoimentos:

Em Juízo, foi ouvida a testemunha, policial militar,
Alan Rogério Ferreira Garcia
,
que estava de serviço no Bairro da Maracangalha, quando avistou o denunciado conduzindo uma motocicleta Honda Fan, cor preta, que acelerou ao perceber a presença de policiais na área. Por considerar a atitude suspeita, resolveu abordá-lo, sendo que posteriormente foi identificado que a motocicleta havia sido furtada, conforme registrado em BOP, descobrindo-se, ademais, que a placa da motocicleta estava adulterada, constando que a placa original estava registrada em nome de Marcelo Pinho Monteiro. Por fim, consideradas tais circunstâncias, o acusado foi conduzido para a Seccional de São Brás para prestar esclarecimentos.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha policial militar
Herson Rodrigo Correa do Nascimento
.

Perante o Juízo o apelante Danielson Lemos de Alcântara, nada disse acerca dos fatos.

A
materialidade delitiva
se encontra configurada por meio
das declarações das testemunhas, bem como pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, (ID 6086788) e pelo Laudo Pericial nº 2018.01.001820-VRO, ID 6086788, do Veículo

marca Honda, modelo CG 150 FAN ESI;
RENAVAM
202745813
. Soma-se, as declarações das testemunhas policiais militares confirmando que o bem se encontrava na posse do apelante Danielson.

Em que pese a alegação de negativa de autoria por parte do apelante, sua versão resta completamente divorciada do contexto probatório, eis que
os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório, na medida em que o apelante tinha conhecimento de que a moto encontrada em seu poder era produto de roubo/furto.

As provas dos autos demonstram que o réu agiu com unidade de desígnio com objetivo de ocultar a motocicleta da vítima, ação diretamente ligada a um dos verbos descrito no tipo do crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal.

Vê-se que a conduta do réu
está inserida no tipo penal descrito no artigo 180, caput do Código Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO
. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. EVIDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO DIRETO E NÃO CONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA CRIMINOSA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O conjunto probatório contém elementos firmes e seguros a respeito da consciência e agir deliberado do apelante para a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP.

2. Em casos como o dos autos, incumbe ao apelante comprovar a origem lícita da motocicleta por ele conduzida. Em que pese oportunizada a produção desta prova e assegurados o contraditório e ampla defesa, o apelante nada o fez.

3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1000435, 20160310042995APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2017, Publicado no DJE: 10/03/2017. Pág.: 68/82).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO
. FALSIFCAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. INVERSÃO DO ÔNUS. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ABSORÇÃO DA FALSIFICAÇÃO PELO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. DECOTE.

CONFISSÃO. NÃO CONFIGURADA.

1. Mantém-se a sentença condenatória pelo crime de receptação, quando as circunstâncias em que o delito foi praticado demonstram que o réu conhecia a origem ilícita do bem.

2. Não ficou demonstrado nos autos que a falsificação da cédula de identidade fosse preparação para outro crime mais grave, de modo que a conduta exauriu-se na atividade apurada pela polícia e comprovada no processo, qual seja, a falsificação de documento público.

3. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea quando o réu não admite que conhecia a origem ilícita do bem objeto da receptação.

4. Negado provimento aos recursos. (Acórdão n.999994, 20120410019963APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2017, Publicado no DJE: 08/03/2017. Pág.: 98/124).

Da mesma forma, restou amplamente provado, com relação ao crime previsto no artigo 311 do Código Penal - além da prova testemunhal - a descrição do objeto encontrado em poder do réu, com a modificação por uma placa veicular fria, demonstrando que este efetivou adulteração do sinal identificador da moto, conforme laudo pericial.

Merece atenção especial os testemunhos dos policiais militares que acompanharam a elucidação dos fatos, trazendo informações firmes e seguras acerca da autoria e materialidade delitiva.

Sobre o valor dos depoimentos dos agentes que participam da diligência que culmina na prisão de envolvidos em crime, trago as seguintes decisões:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DAS VÍTIMAS – CREDIBILIDADE
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime.
Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório
. Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL.
DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE O EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE NÃO RELATOU A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO DO DELITO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1
. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado de origem, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois as circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ.

3. Tendo sido negativado apenas um vetor judicial do art. 59 do CP, reduzo a pena base fixada pelo juízo de origem na 1ª fase da dosimetria penal, estabelecendo o patamar de 07 (sete) anos de reclusão. Mantendo a redução de 1/6 decorrente da atenuante genérica do art. 65, I do CP, restando a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

4. A vítima em sede policial não relatou o emprego de arma para o cometimento do delito, tão pouco as testemunhas ouvidas em juízo podem descrever seu uso, motivo por que afasto essa causa especial de aumento de pena, mantendo o reconhecimento do cometimento do delito em concurso de agentes.

5. Já tendo a referida causa especial de aumento de pena do art. 157, §2° II do CP sido aplicada em sua fração mínima, resta a pena concreta e definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 20 (vinte) dias multa.

6. Alterado o patamar da pena fixada, resta imperiosa a fixação do regime semiaberto como o adequado para inicio do cumprimento da sanção fixada. Literalidade do art. 33, §2, b do CP.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, à unanimidade.

(2018.03246531-42, 194.181, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-14) (grifo nosso)

É de suma importância o depoimento das testemunhas policiais militares que atuaram na operação e apreensão da res ilícita, na medida em que estes flagraram o réu em via pública na posse do veículo sendo estes coesos e harmônicos com a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

Assim, a defesa não logrou êxito em comprovar a tese de inocência, não apontando nos qualquer indicio que possibilite sua absolvição, ao contrário as evidências retratadas na prova coletada indicam, com segurança, a ocorrência dos crimes de receptação (artigo 180 do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311 do Código Penal) conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante nestes termos.

DOSIMETRIA

Requer a defesa a redução da pena base para o mínimo legal ou a modificação da fundamentação das circunstâncias judiciais referente a culpabilidade, motivos e antecedentes.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o
recorrente Danielson Lemos de Alcântara
às sanções punitivas dos artigos 180 (receptação) e 311 (adulteração de sinal identificador de veículo), ambos do Código Penal, imputando a pena total de
04 (quatro) anos de reclusão
em regime inicial
aberto
e ao pagamento de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Quanto ao crime do art. 180 do Código Penal (receptação), o apelante foi condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 126 (cento e vinte seis) dias multa.

Na primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias multa, considerando nesta fase 04 (quatro) circunstâncias judicias negativas, quais sejam,
culpabilidade, antecedentes, motivos do crime e comportamento da vítima.

Analisando essas circunstâncias, observa-se que a
culpabilidade
demonstra-se comum à espécie delitiva, não se vislumbrando dolo mais ou menos intenso que o normal, razão pela qual não deve ser considerada como circunstância negativa.

Quanto aos
antecedentes
, observa-se que o réu possui uma sentença condenatória, no entanto, sem trânsito em julgado, sendo vedada a valoração negativa desta circunstância judicial, consoante súmula 444 do STJ que veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena base.

Os
motivos
do crime são aqueles considerados como “
precedentes psicológicos propulsores da conduta”
[1]
, que no caso em comento não devem ser valorados negativamente, eis que a justificativa atribuída ao “ganho fácil” são inerentes ao tipo penal.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Considerando que todas as circunstâncias acima discorridas são favoráveis ao agente, modifico a pena base para o mínimo legal, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase
da dosimetria, o MM. Magistrado reconhecendo para o apelante a atenuante prevista no art. 65, inciso III “d”, do Código Penal (confissão espontânea), atenuou a pena em 06 (seis) meses. Porém, deixo de aplicá-la em decorrência da pena base já ter sido fixada em seu mínimo legal, conforme reza o disposto na súmula 231 do STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Na terceira fase
, não havendo causas de diminuição ou de aumento de pena, tornou a pena definitiva do crime do art. 180 do CPB em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

QUANTO AO CRIME ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO

A Procuradoria de Justiça requer a nulidade da sentença no tocante à dosimetria da pena do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, remetendo-se o feito ao juízo de planície para que profira novo julgamento quanto a este ponto.

Aduz que o juízo de piso utilizou os mesmos fundamentos que adotara para exasperar a pena-base no crime de receptação e fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, e que a pena cominada para o crime do art. 311 do CPB é a de reclusão, de três a seis anos e multa, sendo flagrante ilegalidade desta parte da decisão.

Apesar de concordar literalmente com apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, observo que o recurso apelatório
é exclusivo da defesa
e não poderia nesta instância modificar a pena ou anular parte da sentença em desfavor do réu, que como sabido só poderia ser modificado caso houvesse recurso, neste sentido, do Órgão Ministerial.

Por este motivo, deixo de realizar qualquer modificação na pena do apelante, quanto ao crime do art. 311 do CPB, na qual foi fixada em patamar inferior ao estabelecido na lei penal, pelo que deve permanecer definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 126 (cento e vinte seis) dias multa.

Assim, tendo em vista o concurso material de crimes (art. 69 do CPB), somando-se as penas dos crimes de receptação e adulteração de identificação de veículo automotor
, torno a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) dias multa.

O regime de cumprimento de pena deve ser o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c” do CPB.

A defesa requer a substituição da pena carcerária por pena restritiva de direito.

O réu preenche os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, com relação à substituição da pena em questão, pois não é reincidente,
o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é menor que quatro anos e as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, na forma do § 2º do referido dispositivo legal
, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, §2º do Código Penal),
pelo tempo da pena privativa de liberdade.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
Danielson Lemos de Alcântara
, e
lhe dou parcial provimento
para reduzir a pena base do crime de receptação para o mínimo legal, e após as modificações realizadas, torno a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 136 (cento e trinta e seis) dias multa, sob o regime aberto, e
substituo a pena carcerária por duas penas restritivas de direito,
ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais,

pelo tempo da pena privativa de liberdade, nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

[1]
Capez, Fernando. Curso de direito penal, p. 421.

Belém, 01/12/2021